Tribunal: TJDFT
Processo: 0744537-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CONTRATO DE ALUGUEL. MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, acolhendo os embargos à execução, extinguiu o processo, nos termos do art. 51, caput, da Lei 9.099/95, por entender que os documentos que instruem a inicial da execução deixam de satisfazer os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, inerentes aos títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 786 do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43439326).
3. Em seu recurso, a recorrente alega que a disposição constante da Cláusula 24a do contrato estabelece, independentemente do prejuízo causado no imóvel, valor fixo pelo descumprimento da cláusula quando da desocupação do imóvel. Discorre sobre a desnecessidade de elementos probatórios. Argumenta sobre a certeza e liquidez da dívida expressa no título ante o descumprimento das cláusulas contratuais.
4. Sem razão a recorrente. Compulsado os autos, verifica-se que a única documentação para embasar a execução é o contrato de locação. Dessa forma, ainda que o instrumento se afigure como título executivo extrajudicial, não há, nos autos, prova do descumprimento contratual. Não há, sequer, termo de vistoria para assegurar a situação do imóvel quando do término do contrato de locação.
5. A ausência de tais elementos probatórios inviabilizam a cobrança do título na via executiva, já que desfiguram o pressuposto da exigibilidade do título.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da recorrida, fixando-os em 10% do valor corrigidos da causa.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.